Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-50.2020.8.11.0026
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000244-50.2020.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), MARCYUS AUGUSTO DIAS PICHIRILLI - CPF: 012.150.501-43 (EMBARGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO PICHIRILLI JUNIOR - CPF: 955.933.141-87 (EMBARGADO), Dr. Fause Chauchar (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE AS QUESTÕES SUSCITADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por seguradora em face de acórdão que, em apelação, excluiu a condenação por danos morais e ajustou critérios de atualização monetária e juros, mantendo a condenação ao pagamento da cobertura securitária. A parte embargante alegou omissão sobre cerceamento de defesa e sobre a negativa de cobertura por doença preexistente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão quanto ao cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial médica indireta; (ii) houve omissão quanto à tese de ilegalidade da negativa da cobertura securitária diante de suposta má-fé da segurada.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou de modo claro e direto as alegações de cerceamento de defesa, destacando que a controvérsia foi solucionada com base no conjunto documental dos autos, revelando-se desnecessária a prova pericial médica indireta. No tocante à alegação de ilegalidade da negativa da cobertura, o v. acórdão consignou que, nos termos da Súmula 609 do STJ, é ilícita a recusa da cobertura securitária na ausência de exames médicos prévios e de prova da má-fé do segurado, inexistentes no caso. Os embargos, em verdade, buscam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não se admite o uso de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, salvo para sanar vício previsto no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente todas as teses suscitadas, ainda que contrarie o interesse da parte."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Brasilseg Companhia de Seguros,

em face do v. acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara de Direito Privado, que, em sede de apelação cível interposta na ação de cobrança de seguro de vida c/c indenização por danos morais ajuizada por
Marcyus Augusto Dias Pichirilli e Outros
, deu parcial provimento ao recurso da seguradora
para excluir a condenação por danos morais e ajustou os critérios de atualização monetária e juros conforme as disposições da novel Lei n.º 14.905/2024.

Nas razões recursais, a embargante sustenta,

em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à imprescindibilidade da prova pericial médica indireta para demonstrar a preexistência da enfermidade e a má-fé da segurada.

Segue, alegando omissão por não ter o acórdão enfrentado de forma detida a alegação de que a de
cujus
, ciente de sua condição clínica anterior, assumiu o risco ao omitir tais informações na declaração de saúde.

Pontua que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em situações excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios para correção de premissas equivocadas ou omissões relevantes.

Por derradeiro, defende a necessidade de prequestionamento explícito de dispositivos legais - artigos 757, 765 e 766 do Código Civil, bem como os artigos 141, 355, 369, 372, 373, I, 489, § 1º, IV, e 492 do Código de Processo Civil.

Pugna, então, pelo acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas e, eventualmente, modificar o julgado para reconhecer o cerceamento de defesa e a consequente nulidade do acórdão, ou, subsidiariamente, para prequestionar explicitamente os dispositivos legais indicados.

Decorrido o prazo sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à simples manifestação de inconformismo da parte com o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Nesse contexto, no caso concreto, não se constata a existência de qualquer dos vícios alegados. O v. acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e detalhada todas as questões suscitadas pela parte ora embargante, notadamente aquelas relativas ao suposto cerceamento de defesa e à alegada legalidade da negativa de cobertura securitária.

Quanto ao cerceamento de defesa, a decisão colegiada foi firme ao consignar que a controvérsia posta nos autos — consistente na existência de doença preexistente e na eventual má-fé da segurada — poderia ser adequadamente solucionada com base no conjunto documental já acostado, dispensando, portanto, a realização de prova pericial médica indireta. Nesse sentido, observou-se que os elementos probatórios constantes dos autos, tais como proposta de adesão, apólice, prontuários médicos, certidão de óbito e documentos fornecidos pelo Banco do Brasil, eram suficientes à formação do convencimento judicial.

Ressaltou-se que a prova pericial médica indireta requerida pela seguradora, com base na análise dos documentos médicos, revela-se despicienda, uma vez que não se questiona a natureza da enfermidade que acometeu a segurada, mas sim a sua ciência prévia sobre a moléstia no momento da contratação do seguro.

Outrossim, no que tange à alegada

legalidade da negativa de cobertura securitária, o acórdão também foi claro ao afastar a tese defensiva da seguradora. Fundamentou-se, para tanto, na Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe,
verbis
: "
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
."

No presente caso, como bem destacado no
decisum
ora impugnado, restou incontroverso que a seguradora, ora embargante, não exigiu exames médicos prévios no momento da contratação do seguro. De igual modo, não logrou êxito em demonstrar a má-fé da segurada ao omitir eventual condição de saúde, o que inviabiliza, de forma categórica, a negativa da cobertura securitária.

Dessa forma, é evidente que a insurgência veiculada nos presentes embargos de declaração não se volta à correção de qualquer vício do julgado, mas, sim, à rediscussão da matéria já analisada e decidida por esta Câmara, o que é inadmissível na estreita via dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – MORTE DA SEGURADA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – SÚMULA 609 DO STJ – RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA –

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA
–– A
LEGADA OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos rejeitados.”-

(RED n. 1027747-98.2020.8.11.0041, Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, J. 05.03.25 – negritei)

Por fim, ressalto que eventual irresignação da parte embargante quanto à solução conferida ao litígio deverá ser buscada pelos meios recursais próprios, não cabendo a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Por oportuno e para fins de prequestionamento — sem que isso implique reconhecimento de omissão ou contradição —, registro expressamente a análise e a plena aplicação aos autos dos dispositivos legais invocados pela parte embargante, quais sejam: artigos 757, 765 e 766 do C.C,

artigos 141, 355, 369, 372, 373, I, 489, § 1º, IV, e 492 do CPC.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITO-OS.

Cuiabá, 15 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025